Tribunal: TJDFT
Processo: 0719748-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ÁUDIOS ENVIADOS PELAS PARTES. VALIDADE DA PROVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SALA COMERCIAL. VAGA DE GARAGEM. ACORDO VERBAL. COMPROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA AOS COMPRADORES. AUSÊNCIA. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. EXISTÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO MPDFT. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A matéria de ordem pública é cognoscível pelo magistrado a qualquer tempo, de modo que, ainda que não suscitada na instância originária, inexiste óbice à análise do tema em sede revisora, não configurando inovação recursal.
2. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC/15, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando esses forem destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou quando os documentos tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar especificamente o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
4. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata a partir dos elementos contidos na petição inicial.
5. Inexiste cerceamento de defesa do Juízo de origem ao proceder ao julgamento antecipado do processo quando as questões podem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação, sendo desnecessária a produção de outras provas.
6. Rejeita-se o pedido de cassação da sentença por ausência de fundamentação se o decisum restou devidamente fundamentado, tendo o magistrado a quo declinado de forma clara e coerente as razões de decidir, embasadas nas provas coligidas aos autos pelas partes.
7. Inviável falar em nulidade dos áudios coligidos ao feito quando esses foram enviados pelas próprias partes, uma à outra, o que valida a possibilidade de utilização da prova, sobretudo considerando que não houve impugnação à autoria das gravações.
8. Se a Ré não se desincumbiu da obrigação por ela assumida no negócio jurídico, tendo recebido quantia pelo bem, sem a correspondente transferência desse aos Autores, deve devolver o que lhe foi pago pelos compradores a esse título.
9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
10. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
11. Enquanto os danos emergentes são o que o credor efetivamente perdeu (prejuízos materiais efetivos), os lucros cessantes caracterizam-se pelo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, isto é, a privação de ganho decorrente da inexecução da obrigação pelo devedor.
12. Os lucros cessantes são devidos no caso pela impossibilidade de os adquirentes usufruírem do bem pelo qual pagaram, referindo-se aos aluguéis que os compradores poderiam ter recebido com a locação da vaga de garagem.
13. Deve-se enviar cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual ilícito penal quando há notícia no feito de possível prática delituosa.
14. Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta das partes não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que os recursos foram interpostos com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
15. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida. Demais preliminares rejeitadas.